Tribunal: CARF
Processo: 10830.720191/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720191/2012-52
ACÓRDÃO
2002-009.548 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA AUXILIADORA ORTIZ WINKEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido no julgamento de impugnação alterar o critério jurídico do
lançamento para inclusão de glosa de imposto pago não apurado pela
fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, no sentido de manter a Declaração de Imposto de Renda originalmente
apresentada pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.548 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720191/2012-52
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls.
28 a 31, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual referente ao
ano-calendário de 2009, exercício 2010, que apurou imposto suplementar de R$
51.042,82, multa de ofício de R$ 38.282,11 e juros de mora, calculados até
29/12/2011, de R$ 9.095,83.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 29) que foi apurada
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 185.610,25,
decorrentes de Ação da Justiça Federal, Processo n° 2004-34-00048565-0. Na
apuração do imposto devido, foi descontado do total pago à contribuinte o valor
dos juros moratórios (fl. 29), em decorrência da decisão judicial.
A interessada foi cientificada em 19/12/2011 (fl. 35) e, em 13/01/2012,
apresentou a impugnação de fls. 02 a 12, na qual alega o que segue, em síntese:
- que os rendimentos seriam não tributáveis, por indenizatórios em razão de
terem sido recebidos a destempo;
-
se
considerados
tributáveis,
tratando-se
de
rendimentos
recebidos
acumuladamente devem ser tributados nas épocas próprias;
- que as despesas processuais, em especial os honorários advocatícios devem ser
descontados do valor bruto pago ao interessado;
- que a multa e os juros devem ser afastados, pois a contribuinte seguiu o
entendimento que prevalecia na Receita Federal na época em que apresentou a
declaração de ajuste anual;
- que é incabível a aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício, pois o
entendimento da administração tributária a respeito está equivocado, a saber, o
termo débito a que se refere o art. 61 da Lei no 9.430/96 incluiria apenas a receita
pública esperada pelo sujeito ativo e não a multa de ofício, que tem caráter penal;
não haveria, assim, previsão legal para cobrança da taxa Selic sobre a multa de
ofício.
Pede seja reconhecida a natureza indenizatória da verba recebida, com o
cancelamento integral da Notificação de Lançamento. Alternativamente, requer
seja o valor recebido acumuladamente tributado na forma da jurisprudência do
STJ. Caso não sejam acatados os pedidos anteriores, requer o cancelamento da
multa de ofício e dos juros de mora, na forma do parágrafo único do art. 100, do
CTN.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.548 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720191/2012-52
3
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário sob o
regime do artigo 543-B do Código de Processo Civil então vigente, declarou a
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, que disciplinava a
incidência de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
até o ano-calendário de 2009.
Por força do disposto nos incisos II, IV e V do caput e nos parágrafos 4°, 5° e 7° do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a Receita Federal está vinculada à orientação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional contida na Nota PGFN/CRJ/No
981/2015, exarada com vistas a delimitar a extensão e o alcance do referido
julgado.
Assim, deve ser desconstituído o lançamento efetuado em contrariedade ao
entendimento exarado pela Suprema Corte, porquanto não utilizadas as tabelas e
alíquotas vigentes nas épocas próprias a que se referiam os rendimentos
recebidos acumuladamente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Reconheceu a DRJ, na parte que deu pela procedência, que o IRPF sobre RRA
deveria ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
(regime de competência).
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício
c) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
d) nulidade da decisão em razão da modificação do fundamento da infração lavrada
no lançamento
É o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.548 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720191/2012-52
4

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos decorrente de ação judicial.
Para apreciação da nulidade alegada, imprescindível verificarmos qual foi a
conclusão da decisão recorrida. Assim decidiu a DRJ tendo como base o voto condutor (fl. 48):
Em razão da submissão formal e material da Administração ao entendimento de
que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem (regime de competência), VOTO POR DECLARAR
INSUBSISTENTE O LANÇAMENTO, haja vista ter submetido os rendimentos
considerados omitidos ao regime de caixa.
Já na parte da Conclusão, a decisão recorrida apresenta o seguinte comando:
Dessa forma devem ser excluídos tanto o valor dos rendimentos decorrentes da
ação judicial quanto o do imposto retido na fonte sobre esses rendimentos, na
forma do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, como se segue:
Ao apresentar o demonstrativo da apuração do imposto devido, a decisão aponta
em relação aos itens “Total de Rendimentos Tributáveis Declarados”, “Total de Deduções
Declaradas”, “Contrib.Prev. a Emp. Doméstico Declarada”, “Total de Imposto Pago Declarado” e
“Imposto a Pagar Declarado” exatamente os mesmos valores contantes no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO (fl. 17) da notificação de lançamento.
No mesmo demonstrativo a decisão recorrida aponta como “Imposto Apurado Após
Alterações” o mesmo valor que apurado na DAA do contribuinte (fl. 42 - R$ 55.121,86), bem como
excluiu os valores apontados como omissos, base da única infração que deu origem à notificação
de lançamento.
Entretanto, estranhamente, a decisão recorrida apontou outro cálculo para a
apuração do valor devido ao inserir “Glosa do Imposto Pago” no valor de R$ 6.250,29 sem
qualquer justificativa. Mantendo ao final um imposto suplementar de R$ 6.250,29 mais multa de
ofício no importe de R$ 4.687,71.
Duas alternativas detinha a DRJ ao julgar a impugnação apresentada: (a) reconhecer
a omissão de rendimentos e determinar que o cálculo do imposto devido observasse o regime
competência, realizando a apuração ou determinando que a autoridade executa realizasse a
apuração; ou (b) julgar improcedente a impugnação.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.548 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720191/2012-52
5
Decidiu por adotar uma terceira direção. Entendeu pela insubsistência do
lançamento, ou seja, que estaria errado, improcedente e realizou novo cálculo excluindo os
valores apontados como omissos, realizando novo cálculo apontando uma glosa de imposto pago
sem qualquer tipo de fundamento e que não constava da notificação de lançamento.
A inclusão de uma glosa de imposto pago, naquele momento, jamais poderia ser
apurada, uma vez que jamais foi objeto de apuração pela autoridade fiscalizadora competente.
Desta feita, patente que, ao final, a decisão recorrida afastou a omissão de
rendimentos, única base da notificação do lançamento e não determinou o retorno à autoridade
fiscalizadora para a devida apuração, outra alternativa não resta a esta instância julgadora que não
seja afastar a glosa de imposto pago estranhamente apurada pela DRJ.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar provimento no
sentido de manter a Declaração de Imposto de Renda originalmente apresentada pelo
contribuinte.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 80
DF CARF MF
Original